Tribunal: TJDFT
Processo: 0709768-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEVIDA ADEQUAÇÃO DE RITO E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. NÃO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.229,46 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de honorários advocatícios, devidos por ter a parte recorrida atuado como defensora dativa nos processos criminais declinados na inicial. Em suas razões suscita a preliminar de inadequação da via eleita, pois a parte recorrida ingressou com execução de título judicial, porém inexiste título judicial formado contra a parte recorrente porque esta não participou dos feitos em que foram arbitrados os honorários advocatícios. Argumenta que o magistrado não poderia ter, em nome do princípio da instrumentalidade das formas, adequado o rito processual para ação de cobrança, sem determinar a emenda à inicial e possibilitar a apresentação de nova peça de defesa. No mérito sustenta ser indevida a sua condenação, pois um órgão da União não tem legitimidade para impor obrigação pecuniária a ente federativo diverso. Ademais, alega que sequer participou da relação processual em que os honorários foram arbitrados, razão por que não pode responder por estes. Por fim, sustenta haver excesso de execução, pois na atualização monetária do valor cobrado a parte recorrida aplicou o INPC, ao passo que o correto seria a aplicação do IPCA-E. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, por falta de interesse processual ou, caso não acolhia a preliminar, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. As partes, a causa de pedir e o pedido identificam a ação, a despeito do nome designado na petição inicial. No caso, a parte recorrida narrou adequadamente a causa de pedir e deduziu pedido condenatório. Cuida-se, portanto, de ação de cobrança, a despeito de ter a parte recorrida a designado como “Ação de Execução por Quantia Certa”. Acrescenta-se não ter havido qualquer prejuízo para a defesa, que apresentou a mais completa oposição aos pedidos iniciais, com todas as alegações que poderia agitar no processo de conhecimento. Desse modo, a sentença não violou norma processual, não padecendo de qualquer nulidade. Pelos mesmos fundamentos não há que se falar em falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Preliminares rejeitadas.
III. O Distrito Federal é responsável por viabilizar o apropriado funcionamento de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal.
IV. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
V. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz ...” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94).
VI. Os cálculos apresentados pela parte recorrida contemplaram correção monetária pelo INPC, porém a correção monetária nos valores devidos pela Fazenda Pública deve ser feita pelo IPCA-e, assistindo razão à parte recorrente neste ponto.
VII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 por cada processo declinado na inicial. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (21/08/2019 e 25/10/2019), com juros moratórios pelo mesmo índice aplicado para a remuneração das cadernetas de poupança, contados desde a citação (inteligência do art. 1.o-F da Lei 9.494/97, conforme RE 870.947/SE, Tema 810).